Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVA ROBUSTA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA. DEPOIMENTO ISOLADO DA VÍTIMA. DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se já foi fixado na origem o regime aberto, pleiteado pela Defesa nessa Instância, resta evidente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado.
4. As provas juntadas aos autos não são suficientes para confirmar a materialidade do crime de ameaça imputado ao réu, pois a única prova do delito se resume à palavra isolada da vítima, existindo razoáveis dúvidas sobre a imputação veiculada na denúncia.
5. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.
7. Tendo em vista a absolvição do acusado do crime de ameaça, o que acarreta um abrandamento do abalo moral experimentado pela vítima, a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo a quo deve ser redimensionada, cabendo à vítima, caso queira, requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.